Tribunal: TJES
Processo: 5024362-37.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024362-37.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: TATIANA BONATO DELESDERRIER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS EM VERBA ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MENOR. RETENÇÃO INDEVIDA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DA GENITORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais em virtude de descontos efetuados em conta bancária de titularidade de genitora, os quais incidiram sobre pensão alimentícia destinada ao seu filho menor para satisfação de débitos de mútuo e cheque especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retenção de valores identificados como pensão alimentícia para pagamento de dívidas contratuais da titular da conta configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se a privação de verba alimentar de menor de idade enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apropriação de verba de natureza alimentar por instituição financeira para satisfazer crédito próprio configura conduta abusiva e falha na prestação do serviço, especialmente quando os extratos e comunicações administrativas comprovam a ciência do banco sobre a origem dos depósitos. 4. A utilização de conta bancária exclusivamente para o recebimento de pensão alimentícia de menor, a partir de determinado período, reforça a impossibilidade de retenção desses valores para quitação de débitos de terceiros (no caso, a genitora). 5. A restituição em dobro do indébito é devida quando a instituição financeira, mesmo após reclamações administrativas e reconhecimento da natureza alimentar da verba, persiste na prática abusiva, o que caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a tese de engano justificável. 6. A privação de recursos destinados à manutenção básica e subsistência de menor de idade gera dano moral
in re ipsa
, pois atinge diretamente a dignidade e a segurança material do alimentando, extrapolando o mero aborrecimento. 7. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação e as peculiaridades do caso. 8. Os juros de mora e a correção monetária devem seguir os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se a taxa Selic como índice de juros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. É ilícita a retenção de verba de natureza alimentar (pensão alimentícia) depositada em conta corrente para a satisfação de débitos bancários do titular ou de terceiros. 2. A apropriação indébita de pensão alimentícia pela instituição financeira, ciente da origem dos valores, enseja a repetição em dobro do indébito por violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido que priva menor de idade de verba alimentar configura dano moral passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CC, art. 405; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 497, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Resolução BACEN nº 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJ-RJ, Apelação nº 0009855-76.2020.8.19.0202, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
JOÃO PAULO DELESDERRIER PACHECO
, representado por
TATIANA BONATO DELESDERRIER
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido à restituição em dobro do valor de R$ 3.653,84 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos da Lei nº 14.905/2024.

O apelante sustenta, em suma, que:
(i)
a sentença padece de nulidade ao considerar incontroverso o fato de os valores descontados serem integralmente verba alimentar, o que teria sido impugnado na contestação, e por não enfrentar argumentos essenciais da defesa quanto à ausência de exclusividade da conta para recebimento da pensão, autonomia patrimonial da representante legal, existência de outras movimentações de origem não alimentar, legalidade da cláusula de débito automático prevista no contrato e impossibilidade de responsabilização objetiva sem demonstração de defeito no serviço;
(ii)
a contratação e os descontos foram regulares, fundamentados em cláusulas contratuais de débito automático livremente pactuadas e em conformidade com a Resolução 4790/2020 do BACEN;
(iii)
inexistiu falha na prestação do serviço, agindo a instituição financeira no exercício regular de direito ante o inadimplemento de contrato firmado pela genitora do ora apelado;
(iv)
é indevida a restituição em dobro por ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva;
(v)
não houve qualquer comprovação de que os descontos decorrentes do contrato tenham prejudicado seu sustento, tampouco causado desequilíbrio em sua vida financeira, dor, sofrimento ou humilhação, elementos suficientes a caracterizar eventual dano moral;
(vi)
subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo:
(i)
que os descontos incidiram indevidamente sobre pensão alimentícia destinada a menor, o que configura dano moral
in re ipsa
;
(ii)
a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, asseverando que a subtração de verba alimentar destinada a menor compromete sua dignidade e segurança material, não podendo tal falha ser considerada erro escusável, o que justifica a restituição dobrada e a manutenção da verba indenizatória.

Na instância originária,
JOÃO PAULO DELESDERRIER PACHECO
, representado por sua genitora
TATIANA BONATO DELESDERRIER
, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
. Em sua peça exordial, o requerente narrou que o requerido promoveu descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar (pensão alimentícia), destinadas à subsistência do menor. Argumentou que, apesar de tentativas administrativas de solução, a instituição financeira manteve as retenções para amortização de débitos de contratos de mútuo e cheque especial da sua genitora.

Em contestação, o requerido afirmou que a situação foi regularizada em 27/06/2024, antes do ajuizamento da ação, e que as cobranças questionadas eram legítimas, pois decorrentes de contrato firmado pela genitora do menor, titular da conta, que autorizou o débito em conta em caso da disponibilidade de crédito.

Observa-se que não foi impugnado o fato de que os descontos foram efetivados integralmente em verba alimentar depositadas na conta da devedora. Além disso, os extratos bancários juntados aos autos revelam que os valores retidos pelo ITAÚ UNIBANCO S/A provinham diretamente de depósitos identificados como "SISPAG", referentes à pensão alimentícia devida ao menor apelado, o que, inclusive, chegou a ser reconhecido administrativamente, conforme corrobora o histórico de conversas de correspondências eletrônicas juntadas à inicial (ID 17170532) e mesmo os extratos, que revelam devolução de valores indevidamente descontados, como no mês de fevereiro de 2024 (ID 17171545, pág. 10) e mesmo reconhecimento em março de 2024 (ID 17171535, pág. 06), apesar de não efetivada a devolução.

A conduta da instituição financeira, ao apropriar-se da integralidade ou de parcela de verba alimentar para satisfazer crédito próprio, mesmo após esclarecidos os fatos, cuja conta, inclusive, a partir de novembro de 2023, passou a ser utilizada para o fim exclusivo de recebimento da pensão, configura falha na prestação do serviço.

Quanto à restituição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), a instituição financeira, ciente da natureza dos depósitos, bem como das reclamações administrativas registradas, optou por restituir apenas parte do valor e, inclusive, manter a prática abusiva até a quitação do débito (registrada em suas telas sistêmicas), o que caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro conforme decidido pelo juízo a quo.

No que concerne ao dano moral, este se configura in re ipsa na hipótese de privação de verba alimentar. A subtração de recursos destinados à manutenção básica de um menor de idade desborda o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera psíquica e a dignidade do alimentando, cujo sustento ficou prejudicado com os descontos efetivados assim que creditada na conta a verba alimentar.

Enfatiza-se que a instituição financeira estava ciente da natureza alimentar da verba antes mesmo do ajuizamento da demanda, tanto que reconheceu administrativamente, embora tenha persistido na falha.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, evitando o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado, que trata de hipótese similar ao presente caso (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA QUE ATINGIRAM VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTOS EFETUADOS EM VIRTUDE DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA, MÃE DA AUTORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEPOSITADA MENSALMENTE PELO GENITOR NA ALUDIDA CONTA BANCÁRIA. CLARA IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO COMO VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS QUE MERECE REFORMA. ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS. TUTELA INIBITÓRIA PARA QUE O RÉU SE ABSTENHA DE EFETUAR NOVOS DESCONTOS QUE ATINJAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA AUTORA, POIS TEM CIÊNCIA DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ART. 497, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS, NA FORMA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA ENGANO JUSTIFICÁVEL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA ORA FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE TJRJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDOS PELO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE 15% SOBE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00098557620208190202, Relator.: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 27/03/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/03/2025)

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para estabelecer a taxa Selic como índice de juros legais, sendo certo que o termo inicial para os danos morais (correção monetária do arbitramento - Súmula 362 STJ e juros da citação - art. 405 CC) e para os danos materiais (correção do desembolso e juros da citação) foi adequadamente observado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.